Tribunal: STF
Processo: AI 776295
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Recurso extraordinário extemporâneo. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que os tais recursos tenham sido interpostos pela parte contrária.



    2. Agravo regimental não provido.